Tribunal: TJDFT
Processo: 0702276-86.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ABANDONO. PRAZO SUPERIOR A 30 DIAS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA E DE SEU PATRONO. EXTINÇÃO. SENTENÇA CASSADA. O artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, prevê a solução prematura da pretensão, quando o autor não promover os atos e diligências que lhe incumbem, com o abandono da causa por mais de 30 dias. Antes de decretar o fim da pretensão, o advogado deve ser intimado por publicação do Dje, assim como a parte deve ser intimada pessoalmente, nos termos do § 1o, do artigo 485, do CPC, para suprir a falta em 5 (cinco) dias. Sem o cumprimento das devidas formalidades, a sentença deve ser cassada.